Tribunal: TCU
Processo: 039.059/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12891/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.059/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Anita do Nascimento Santos (CPF XXX.026.224-XX); Edsia Porto Machado (CPF XXX.111.665-XX); Genésia Souza Alves Figueiredo (CPF XXX.678.575-XX); Gilvanete Santos de Almeida Cruz (CPF XXX.801.975-XX); Ivonaldo Luiz Rodrigues (CPF XXX.044.505-XX); Luiza Feitosa Ramos (CPF XXX.509.815-XX); Margarida Ferreira de Oliveira (CPF XXX.022.045-XX); Maria Helena Nunes dos Santos Silva (CPF XXX.978.795-XX); Maria da Anunciação Gomes (CPF XXX.102.445-XX) e Terezinha de Jesus Faria (CPF XXX.639.615-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - FNS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.